Tribunal: TJES
Processo: 5000094-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000094-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra ato judicial digitalmente reproduzido na fl. 06 do evento 18, ID 953805, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação anulatória tombada sob o nº 0012743-10.2019.8.08.0024, aforada por
SA SERVI
Ç
OS DE LIMPEZA E SOLU
ÇÕE
S AMBIENTAIS EIRELI ME
, acolheu a carta de fiança apresentada pela sociedade autora, ora recorrida, como garantia idônea à suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 953789), o ente público agravante expõe que a empresa agravada apresentou ao Juízo da causa a apólice de
carta de fiança
de nº FIA200320024023, a fim de obter, a título de tutela provisória de urgência, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído pelo Auto de Infração nº 2.062.700-2 e da CDA dele decorrente, bem como ordem judicial de não inclusão de seu nome no banco de dados de devedores.

Aduz, no entanto, que a garantia ofertada
“
não preenche os requisitos exigidos pela Procuradoria do Estado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”
, razão pela qual deve ser rechaçada (fl. 03 do evento 2, ID 953789).

Sustenta, ainda, que
“a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de
que o oferecimento de seguro garantia/carta fiança não é equiparável ao dinheiro (depósito integral do débito exequendo) para fins da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo medida hábil apenas para a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN)
”
(fls. 05/06 do evento 2, ID 953789).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência,
“retirando-se o efeito prático da decisão recorrida”
(fl. 18 do evento 2, ID 953789).

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se
“a decisão no que toca o comando que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consignado no AI 2.062.700-2 e a CDA dele decorrente, autorizando tão somente a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN, em virtude do oferecimento do seguro garantia”
(fl. 18 do evento 2, ID 953789).

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/18.

Após regular distribuição do feito a este gabinete, os autos foram encaminhados ao eminente
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
na forma do artigo 12 do Ato Normativo 193/2019 deste egrégio Sodalício, a teor da certidão exarada no evento 19 destes autos eletrônicos.

Por decisão lavrada no evento 20, ID 958396, Sua Excelência, ao verificar a relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, bem como o risco de prejuízo ao erário decorrente da demora,
deferiu
o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
a este recurso.

Conquanto intimada, a parte agravada deixou transcorrer
“in albis”
o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme noticiado na certidão do evento 25, ID 1113360.

O feito foi assim originalmente relatado no evento 26, ID 1561737, em que se fez constar expresso pedido de inclusão em pauta para julgamento, o que veio a ser providenciado pela diligente Secretaria em 30.08.2021.

Por petição lançada no evento 28, ID 1602284, a parte recorrida suscita pretensa perda superveniente do objeto recursal por força do julgamento dos
Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
nº 0014673-63.2019.8.08.0024
.

É o
novo
relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra ato judicial digitalmente reproduzido na fl. 06 do evento 18, ID 953805, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação anulatória tombada sob o nº 0012743-10.2019.8.08.0024, aforada por
SA SERVI
Ç
OS DE LIMPEZA E SOLU
ÇÕE
S AMBIENTAIS EIRELI ME
, acolheu a carta fiança apresentada pela sociedade autora, ora recorrida, como garantia idônea à suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos.

Verificada a arguição de questão processual cujo acolhimento pode vir a obstar o seguimento do recurso, cumpre-me, prefacialmente, enfrentar a arguição de
perda superveniente do objeto
deduzida pela parte agravada.

1. DA PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL

Em petição lançada no evento 28, ID 1602284, a parte recorrida argumenta que, diante do julgamento dos
Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
nº 0014673-63.2019.8.08.0024
, em que este douto Colegiado concedeu a medida liminar perseguida na origem em razão do caráter confiscatório da multa punitiva aplicada à contribuinte,
“
a presente discussão, acerca de possibilidade de suspensão de exibilidade do crédito por carta de fiança, perdeu o objeto
”
(fl. 02 do evento 28, ID 1602284).

Não obstante, ainda que a parte recorrida tenha logrado obter a almejada suspensão com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, parece-me persistir o interesse estatal no julgamento que ora se consuma, tendo em vista que
(i)
os provimentos impugnados neste recurso e no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024 são distintos;
(ii)
a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024 ainda não transitou em julgado; e
(iii)
em nenhuma hipótese, como se verá adiante, poderia a carta fiança ser equiparada ao depósito em dinheiro para fins do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual não deve ser acolhida a arguição de perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, e por reputar preenchidos os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 953789), o ente público agravante expõe que a empresa agravada apresentou ao Juízo da causa a apólice de
carta de fiança
de nº FIA200320024023, a fim de obter, a título de tutela provisória de urgência, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído pelo Auto de Infração nº 2.062.700-2 e da CDA dele decorrente, bem como ordem judicial de não inclusão de seu nome no banco de dados de devedores.

Aduz, no entanto, que a garantia ofertada
“
não preenche os requisitos exigidos pela Procuradoria do Estado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”
, razão pela qual deve ser rechaçada (fl. 03 do evento 2, ID 953789).

Sustenta, ainda, que
“a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de
que o oferecimento de seguro garantia/carta fiança não é equiparável ao dinheiro (depósito integral do débito exequendo) para fins da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo medida hábil apenas para a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN)
”
(fls. 05/06 do evento 2, ID 953789).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência,
“retirando-se o efeito prático da decisão recorrida”
(fl. 18 do evento 2, ID 953789).

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se
“a decisão no que toca o comando que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consignado no AI 2.062.700-2 e a CDA dele decorrente, autorizando tão somente a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN, em virtude do oferecimento do seguro garantia”
(fl. 18 do evento 2, ID 953789).

A teor do que decidiu o eminente
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
quando da apreciação do pleito liminar formulado nesta instância,
“
a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, tampouco da execução fiscal, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula nº 112/STJ”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024159012566, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015).

Com efeito, no julgamento do
Recurso Especial 1.156.668/DF
(
Tema
378/STJ
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo certo que
a prestação de caução mediante o oferecimento de fiança bancária
não ostenta o efeito de
sobrestar a prática de atos executivos,
em substituição ao depósito em dinheiro (151, II, CTN)
, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Na hipótese em apreço, o douto Juízo da causa, em deferência à presunção de legitimidade que milita em favor do processo administrativo fiscal,
condiciou a suspensão da exigibilidade do crédito
impugnado
à prestação de caução
idônea
,
“por meio de
depósito judicial em dinheiro

ou

seguro-garantia
no valor integral do tributo, penalidade imposta e despesas judiciais”
(fl. 23 do evento 11, ID 953798).

Não obstante, a despeito da
ausência de menção expressa à fiança
bancária
na decisão liminar, objeto do aludido Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024, a eminente Magistrada de origem entendeu por bem acolher tal modalidade de garantia para os fins pretendidos pela empresa agravada, afrontando, assim, o precedente vinculante já mencionado.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
REJEITO
a arguição de perda superveniente do interesse processual para
CONHE
CER
do recurso e a este
CONF
ERIR
PROVIMENTO
a fim de revogar o ato judicial hostilizado.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO VERIFICADA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARTA FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. TEMA 378/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que a parte recorrida tenha logrado obter a almejada suspensão com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, parece-me persistir o interesse estatal no julgamento que ora se consuma, tendo em vista que
(i)
os provimentos impugnados neste recurso e no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024 são distintos;
(ii)
a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024 ainda não transitou em julgado; e
(iii)
em nenhuma hipótese poderia a carta fiança ser equiparada ao depósito em dinheiro para fins do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual não deve ser acolhida a arguição de perda superveniente do objeto recursal.

2. Com efeito, no julgamento do Recurso Especial 1.156.668/DF (Tema 378/STJ), o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo certo que a prestação de caução mediante o oferecimento de fiança bancária não ostenta o efeito de sobrestar a prática de atos executivos, em substituição ao depósito em dinheiro (151, II, CTN), mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

3. Na hipótese em apreço, o douto Juízo da causa, em deferência à presunção de legitimidade que milita em favor do processo administrativo fiscal, condiciou a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado à prestação de caução idônea,
“por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, penalidade imposta e despesas judiciais”
(fl. 23 do evento 11, ID 953798).

4. Não obstante, a despeito da ausência de menção expressa à fiança bancária na decisão liminar, contra a qual o ente estatal não interpôs recurso, a eminente Magistrada de origem entendeu por bem acolher tal modalidade de garantia para os fins pretendidos pela empresa agravada, afrontando, assim, o precedente vinculante já mencionado.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
REJEITAR
a questão preliminar para
CONHECER
do vertente recurso e a este
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.